Tribunal: TJSP
Processo: 2107433-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2107433-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em
que são agravantes C&A MODAS LTDA e C&A MODAS LTDA., é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107433-34.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: C&A MODAS LTDAS. E OUTRO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BARUERI
Voto no 50.546 (R)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
GARANTIA,
REEMBOLSO DO VALOR DESTINADO A TAXA PARA
EMISSÃO DO SEGURO, NECESSÁRIO PARA GARANTIA OS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO,
QUE
FORAM
JULGADOS
PROCEDENTES. Pelo princípio da causalidade, o Estado, que
ingressou com execução sem razão em seu pedido, deve reembolsar
os valores gastos pelo vencedor.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado pela
empresa C&A MODAS LTDAS. E OUTRO em face de ESTADO DE SÃO PAULO em
razão da r. decisão em cumprimento de sentença que acolheu a alegação de excesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de execução feita pelo Estado.1
A agravante alega que, em razão do princípio da causalidade, deve ser
reembolsado pelo Estado o valor gasto com a emissão de um seguro garantia, que
foi necessário ser emitido para se garantir os embargos à execução. Aduz que sagrou-
se vencedora dos embargos à execução, comprovando que o Estado ingressou com
execução sem ter razão, e que teve gastos com tal ação que precisam ser
reembolsados. Ressalta que não pode concordar com o posicionamento do juízo de
que o valor pago para a emissão do seguro garantia não se enquadra em despesas
mencionado no CPC.
Apresentada a contraminuta. 2
A parte de opõe ao julgamento virtual. 3
É o relatório.
O agravante tem razão em suas considerações.
Pelo princípio da causalidade, temos que a emissão do seguro garantia
não precisaria ter sido emitido se o Estado não tivesse ingresso com ação judicial sem
ter razão em seu pedido.
1 De lavra do MMa Juíza. Dra. GRACIELLA LORENZO SALZMAN, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Barueri.
2 Fls. 211-212.
3 Fls. 224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como a lei exige a garantia do juízo para que haja a apresentação dos
embargos à execução, a agravante não teve outra opção senão fazer o pagamento
da taxa para a emissão do seguro, que agora precisa ser reembolsado.
Pelo exposto, por meu voto, proponho aos meus ilustres pares que seja
dado provimento, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)